Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-56.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0704606-56.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE GERALDO DE SOUZA, EVA ARAÚJO LIMA SOUZA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9235952, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) (ID 23987802). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 24194190). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 29125741). Referido precedente foi julgado, e, nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014